Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744253-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ENGETEC TECNOLOGIA EM PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIO LTDA - ME RECORRIDA: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO EM DIA NÃO ÚTIL. CONTAGEM DO PRAZO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. PAGAMENTO TEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS NÃO APLICÁVEIS. ART. 523, § 1o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 231, § 1o, do CPC, a contagem dos prazos processuais decorrentes de intimações por correio inicia-se na data da juntada do Aviso de Recebimento (AR) aos autos. 2. Nos termos do art. 212 do CPC “[o]s atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas”. 3. No caso concreto, o AR foi juntado aos autos em 28/03/2024, dia considerado feriado judicial (Semana Santa), de modo que os atos processuais ocorridos neste dia foram considerados juntados no próximo dia útil subsequente, conforme dispõe o artigo supramencionado. 4. Inexistindo atraso no cumprimento da obrigação, não são devidos os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC (multa e honorários advocatícios). 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 231, inciso I do Código de Processo Civil, ao argumento de que, com o advento do processo judicial eletrônico, o termo a quo do prazo processual seria o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser ou não, de expediente no órgão comunicante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 231, inciso I do CPC, uma vez que deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado. Confira-se: “Convém esclarecer, também, que nos termos do art. 212 do CPC, os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. No caso dos autos, a juntada do AR ocorreu no dia 28/03/2024 que foi feriado judicial (Semana Santa), de modo que os atos processuais ocorridos neste dia foram considerados juntados no próximo dia útil subsequente, conforme dispõe o artigo supramencionado” (ID 67200988). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027